Tribunal: TJDFT
Processo: 0722739-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722739-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME AGRAVADO: ANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Galeria Comercial de Taguatinga – ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n° 0709937-68.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de concessão de liminar, nos seguintes termos (Id. 95487931 dos autos de origem): “A parte autora requereu a concessão de liminar para promover o despejo da ré que está inadimplente, por não ter pagos os aluguéis vencidos desde o vencimento do contrato. Brevemente relatados, decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em juízo de cognição superficial não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à parte autora. Aliás, autora narra que o contrato de sublocação venceu em 31/07/2018, e que a ré está inadimplente desde então. Assim sendo, é evidente a ausência de urgência na medida requerida, por conta da desídia da autora em promover o despejo tão logo o início da falta de pagamento dos aluguéis, permanecendo inerte por quase 03 anos. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da liminar.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão não merece prosperar, pois cumpre os requisitos para o deferimento da liminar de despejo. Informa que as partes firmaram contrato de sublocação não residencial no período compreendido entre 1.7.2017 a 31.7.2018, no valor mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Esclarece que, desde 2018, a Agravada se encontra inadimplente e, em razão disso, lhe foram encaminhadas diversas notificações extrajudiciais, a dívida foi confessada e novamente descumprida. Sustenta que, embora o douto Juiz a quo tenha pontuado a ausência de urgência ante o vencimento do contrato em julho de 2018, sempre buscou reaver o imóvel extrajudicialmente. Afirma que preencheu todos os requisitos previstos nos artigos 59, § 1°, IX, e 64, da Lei n° 8.245/91, que autorizam a concessão liminar do despejo por ausência de pagamento dos alugueres. Registra que, concedida a liminar, será depositada a caução no valor dos três meses dos aluguel. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a desocupação do imóvel e autorizar o depósito de três meses de aluguel. Ao final, pede a manutenção da liminar e a reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. Preparo comprovado (Id. 27329042 e Id. 27329040). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ativo garante a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretende o Agravante reformar a r. decisão que indeferiu a liminar de desocupação do imóvel objeto de contrato de locação por falta de pagamento dos aluguéis. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Como visto, ao que se observa dos autos, o imóvel locado tem destinação não residencial, conforme alega o Agravante, o que se amolda à hipótese do § 1o do inciso IX do precitado artigo da Lei de Locações. Para que seja concedida liminar em ação de despejo por falta de pagamento, é imprescindível o depósito da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos exatos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, in verbis: "Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” Assim, tratando-se de contrato desprovido das garantias previstas no artigo 37 da Lei de Locações, ocorrendo a falta de pagamento do aluguel e seus acessórios no vencimento, a liminar de desocupação imediata do imóvel exige caução. Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante, embora não tenha prestado caução, se comprometeu a fazê-lo, caso deferida a liminar. Também há perigo na demora, pois a permanência do locatário no imóvel sem pagar os alugueres aumenta ainda mais os prejuízos financeiros do locador. Por fim, embora o Agravante tenha demorado mais de 3 (três) anos para propor a ação de despejo, sempre buscou receber o seu crédito, conforme demonstram as notificações extrajudiciais encaminhadas à locatária. Ademais, a Lei n. 14.10/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia da Covid-19, não é aplicável ao caso, porquanto sua eficácia se exauriu em 30 de outubro de 2020. Destaco, ainda, que a dívida cobrada nos autos também se refere a períodos anteriores à pandemia, razão pela qual eventual impacto financeiro decorrente da crise instalada no país não justifica a inadimplência nem impede o despejo. Ante o exposto, deferido o pedido de efeito suspensivo ativo para conceder a liminar vindicada e determinar a intimação da ora Agravada para desocupar o imóvel objeto do contrato, em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. A Agravante deverá prestar caução no valor de 3 (três) meses de aluguel, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. Por fim, a Agravada, caso queira evitar o despejo, deverá purgar a mora no prazo de 15 dias, mediante o depósito do débito atualizado. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora